Tribunal: STF
Processo: RE 1325113
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “Apelação da Defesa Embriaguez ao volante Materialidade e autoria comprovadas Confissão do acusado em Juízo Teste do bafômetro tornando certa a concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à permitida Desacato Consistentes depoimentos dos policiais quanto aos insultos proferidos pelo acusado Tipo penal do desacato que não afronta a Convenção Americana sobre Direitos Humanos Liberdade de expressão que encontra limites, como quaisquer direitos fundamentais individuais Condenações de rigor Recurso de apelação desprovido.
    Apelação da Justiça Pública Exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo Delito bem caracterizado Prova oral suficiente a demonstrar a materialidade e a autoria Negativa do réu isolada do contexto probatório Condenação de rigor Exasperação das penas-base ante os maus antecedentes do acusado Circunstância agravante da reincidência Pena de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade Fixação do regime inicial semiaberto Réu cuja personalidade desvirtuada põe em risco a segurança no trânsito Acusado reincidente e portador de maus antecedentes Recurso de apelação provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se que o crime de desacato é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto “Abusos eventuais no exercício da liberdade de expressão não justificam a intervenção penal. Deveras, tais desvios podem ser corrigidos por outras searas jurídicas, consagrando-se os princípios penais da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal, todos de índole constitucional” (eDOC 13, p. 6).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, verifica-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal considerou o tipo penal do desacato recepcionado pela Constituição Federal e compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos no julgamento do HC 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.04.2018, assim ementado:
    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC 141949, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13.03.2018, DJe 23.04.2018)
    Ressalto que o entendimento da Turma foi recentemente ratificado pelo Plenário da Corte, quando da apreciação da ADPF 496, da relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.09.2020, em julgado assim sintetizado:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (ADPF 496, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020)
    Nesse contexto, assinalo que restei vencido na formação da tese. Nada obstante, cumpre levar a efeito a devida consideração da colegialidade. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente